Tribunal: TJES
Processo: 0000104-37.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000104-37.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE COMO VETOR ÚNICO. EXASPERAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em razão de ter sido flagrado com 15 papelotes de cocaína e 1 porção de maconha, além de quantia em dinheiro, após ser visto comercializando drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iv) verificar a adequação da pena de multa e da substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a nulidade, pois a condenação se fundamenta em provas produzidas sob contraditório judicial, especialmente nos depoimentos dos guardas municipais, não configurando prova exclusivamente inquisitorial nem testemunho indireto inválido.

4. Reconhece-se a suficiência probatória, diante da materialidade comprovada por laudos e autos de apreensão, e da autoria evidenciada pelos depoimentos coesos dos agentes públicos, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

5. Confere-se valor probatório aos depoimentos dos agentes de segurança, quando harmônicos com o conjunto probatório e colhidos sob o crivo do contraditório.

6. Rejeita-se o pedido absolutório, pois as circunstâncias da apreensão indicam a destinação mercantil da droga, sendo desnecessária a comprovação de ato efetivo de comércio.

7. Reconhece-se a inadequação da exasperação da pena-base fundada apenas na natureza da droga, sem considerar conjuntamente sua quantidade, em afronta ao art. 42 da Lei nº 11.343/06.

8. Afirma-se que natureza e quantidade da droga constituem vetor único, devendo ser analisadas conjuntamente, sendo desproporcional a majoração quando a quantidade apreendida não é significativa.

9. Redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação penal pode se fundamentar em depoimentos de agentes públicos colhidos sob contraditório, ainda que corroborados por elementos inquisitoriais. 2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente como vetor único na dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional, não sendo suficiente a mera referência à natureza da droga sem consideração da quantidade apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 3.114.190/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.04.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.789.926/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; STF, AgRg no RHC 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08.06.2021; STJ, REsp 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.10.2022; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000104-37.2023.8.08.0050

APELANTE:
JEFFERSON RAMOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JEFFERSON RAMOS
em face da r. sentença (ID 19384234) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nos crimes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 02 (dois)anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões (ID 19384247), o apelante sustenta:
(i)
nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP;
(ii)
a absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
que deve-se redimensionar a pena-base ao mínimo legal;
(iv)
a diminuição da pena de multa.

Contrarrazões, ao ID 19384251, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19474820, pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do ID 19383845) o que se segue:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 20/01/2023, na rua Galdino Pimentel, no bairro Primavera, nesta comarca, o denunciado, Jefferson Ramos, de forma livre e consciente, trazia consigo, 15 (quinze) papelotes de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Vinicius da Silva Porto, de forma livre e consciente, adquiriu para consumo pessoal drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme Auto de Apreensão de fls. 52. e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 53.

Infere-se dos autos que, no dia 20/01/2023, por volta das 14h15min, agentes da guarda municipal ao fazerem patrulhamento no bairro Primavera, avistaram os denunciados em atitudes suspeita.

Aproximando-se do local em que os denunciados estavam, visualizaram o denunciado Jefferson Ramos, desempenhando o comercio de drogas no local, e entregando substâncias análogas a cocaina, ao individuo que posteriormente foi identificado como Vinicius da Silva Porto, ora denunciado.

Consta que, durante a abordagem os agentes encontraram dentro de um objeto de madeira, próximo de Jefferson, 15 (quinze) papelotes de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, e a quantia dc R$ 57,00 (cinquenta e sete reais).

Materialidade e indícios suficientes de autoria evidenciados confornie Auto de Apreensão de fls. 52. e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 53.

Assim agindo, incorreu o denunciado JEFFERSON RAMOS, nas iras do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06,[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente.

Inicia-se o escrutínio do recurso pela análise da preliminar de nulidade processual arguida pela defesa técnica em sede recursal. A tese defensiva sustenta a ilegalidade da condenação pautada apenas em elementos produzidos em sede inquisitorial, em afronta à previsão do art. 155 do CPP.

Contudo, verifico que tal alegação da defesa não procede, isto porque a condenação foi plenamente amparada em elementos produzidos em sede judicial, sob o manto do contraditório e ampla defesa, principalmente no depoimento judicial dos Guardas Municipais que participaram do flagrante (ID 19383872). E, ao contrário do que alega a defesa, tais testemunhos não configuram o testemunho de ouvir dizer (
hearsay testimony
). Nessa esteira já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA. ARTIGO 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. PRONÚNCIA LASTREADA EM TESTEMUNHO INDIRETO DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA INVESTIGAÇÃO, COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA. MERO TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULATIVO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. [...] 11.
Nesse contexto, o depoimento prestado pelo policial (investigador da Polícia Civil) não configura hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas na fase inquisitiva, afastando a alegada ofensa do art. 155, do CPP.
12. Ademais, tendo a Corte local, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluído pela existência de provas da materialidade e de indícios de autoria em relação ao ora recorrente suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de despronúncia, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de Recurso Especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 13. O magistrado decide guiado pelo princípio do livre convencimento motivado e não se vincula ao parecer do Ministério Público Federal, razão pela qual não incumbe ao julgador explanar os motivos que conduziram ao não acolhimento do parecer ministerial, notadamente se a decisão já se encontra devidamente motivada, como na hipótese dos autos, o que supre, por si só, a exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes. 14. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 3.114.190; Proc. 2025/0448967-3; MT; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/04/2026; DJE 27/04/2026
) - destaquei

Isso posto, não há que se falar em violação do art. 155 CPP, posto que os elementos probatórios produzidos em sede policial podem ser invocados para corroborar as provas produzidas em juízo. A ver:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NULIDADES. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo asseverou que as provas dos autos permitem concluir que a autoria dos crimes recai sobre o ora recorrente e os corréus, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento efetuado pela vítima, na fase inquisitiva (e-STJ fls. 619/620), mas outras circunstâncias do caso concreto, como (I) o fato de a guarnição policial, em patrulhamento, ter recebido, via rádio, as características dos autores do delito e dos bens subtraídos, vindo, na sequência, a avistar 3 (três) indivíduos, em atitude suspeita, com fisionomias e vestes compatíveis com os perfis relatados pelo ofendido, tendo um deles dispensado o telefone no chão, oportunidade em que foram abordados e com eles localizados os bens subtraídos (e-STJ fls. 622/623); (II) o fato de o ora recorrente ter sido preso em flagrante delito, interceptado instantes após os fatos, trajando vestes compatíveis com as utilizadas na prática delitiva, segundo descrição do ofendido, e na posse da Res furtivae, tendo, em seguida, sido reconhecido pessoalmente pela vítima, que compareceu ao local e indicou, ainda, de que forma teria se dado a participação de cada um dos indivíduos na prática delitiva (e-STJ fls. 619/623); e (III) a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente no depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (e-STJ fl. 623). Incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ. 5.
Ademais, no que diz respeito à aduzida impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, extrai-se do acórdão recorrido que a condenação não foi prolatada com fundamento unicamente em elementos colhidos em sede policial, mas também com esteio nas demais provas produzidas na fase judicial, notadamente, a prova testemunhal, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155 do CPP.
Precedentes. 6. Nesse contexto, tendo o Tribunal de origem asseverado existirem provas robustas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento e do depoimento da vítima mas também de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de Recurso Especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.789.926; Proc. 2024/0416926-0; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025
) - destaquei

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade arguida

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do (i) BU 50016908 (fls. 05/06-v do IP de ID 19383845), (ii) Auto de Qualificação e Interrogatório (fls. 08/08-v do IP de ID 19383845), (iii), Auto de Apreensão (fls. 10 do IP de ID 19383845), (iv) Formulário cadeia de custódia (fls.13-v/14-v do IP de ID 19383845), (v) Laudo pericial do material entorpecente fls. 27/v (ID 19383845), e depoimentos prestados em Juízo.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

(
g
rifei)

No caso em comento, os guardas municipais (mídia de ID 53947799) detalharam a abordagem. Colaciono o trecho da sentença acerca dos testemunhos:

A testemunha GMV WENDHEL NEGRELLI RIGÃO, ouvida em Juízo, mídia id. 48374121, declarou que em patrulhamento preventivo no local dos fatos visualizou dois indivíduos, e sendo abordados, com um dos indivíduos foi encontrada pequena quantidade de drogas, tendo afirmado que havia acabado de comprar do acusado. Que em buscas no local, foi localizado dentro de uma espécie de mesa de madeira, o restante do entorpecente. Confirmou o depoimento prestado em esfera policial e ressaltou ser o local dos fatos, local de intenso tráfico de drogas. Esclareceu que o acusado estava em frente ao bar e o objeto de madeira ao lado, bem próximo ao acusado. Que no momento da abordagem estavam o acusado e o comprador, não se recordando se haviam mais pessoas dentro do bar. Que a abordagem se deu em razão de terem visto o acusado passado algo para outro indivíduo que, abordado, afirmou que havia acabado de receber a droga do acusado. Que onde se encontrava a droga era uma espécie de carretel de madeira, e a droga foi encontrada no buraco que tem ao meio.

A testemunha GMV VINICIUS TONETO DE FREITAS, ouvida em Juízo, mídia id. 48374121, declarou que em patrulhamento preventivo no local dos fatos e visualizou o acusado entregando droga ao comprador e ao ser abordado o próprio comprador confirmou que havia acabado de comprar droga da mão do acusado. Que tinha certa quantia em dinheiro com o acusado e a droga estava dentro de uma bobina de madeira ao lado de onde o acusado estava, sendo de fácil retirada. Confirmou o depoimento prestado em sede policial.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que o depoimento do agente é harmônico com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

O acusado, em seu interrogatório (ID 19383874), optou por permanecer em silêncio.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Na hipótese, a versão defensiva de inexistem elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação não encontra amparo nos autos, em que há provas suficientes que evidencial que as circunstâncias fáticas que envolveram a prisão indicam a finalidade mercantil dos entorpecentes.

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de absolvição, devendo ser mantida a condenação.

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando fundamentação inidônea. A ver a fundamentação empregada:

Tenho que a culpabilidade é comum ao tipo; Os antecedentes do acusado são imaculados nos termos da súmula 444 do STJ, conforme certidão FLS. 22 autos físicos ID. 37495566 e certidão id. 64763750; A conduta social do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida da acusada, a começar pela infância; Os motivos do crime comum ao tipo;
Circunstâncias do crime, grave ante a nocividade à saúde do entorpecente cocaína
; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As consequências extrapenais são comum ao tipo; A situação econômica da acusada: aparenta não ser boa, sendo assistido pela Defensoria Pública e advocacia Dativa.

Tudo sopesado e considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

No caso em comento, depreende-se que o Juízo sentenciante, ao valorar o art. 42 da Lei nº 11.343/06, anotou que a qualidade das drogas apreendidas, principalmente a cocaína é considerável a ponto de demonstrar risco à ordem social ou uma periculosidade exacerbada, motivo pelo qual desvalorou a pena-base.

No entanto, embora a natureza das substâncias apreendidas constituam, de fato, circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena, denota-se que a quantidade de substâncias apreendidas – 22,4g de cocaína e 4,9g de maconha – não foi excessivamente elevada, de maneira que se mostra desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas a sua natureza para justificar a exasperação da pena-base.

Neste ponto, cumpre salientar que a
natureza
e a
quantidade
da droga são elementos que integram um
vetor judicial único
, não sendo possível desmembrar a sua análise. Acerca da temática, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. (...)
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 08.06.2021)

Isto é, “
somente quando examinadas em conjunto será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 25.10.2022)

Com efeito, consoante bem pontuado pelo Min. Rogério Schietti Cruz no voto condutor do HC nº 864.670/AM, cuida, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei nº 11.343/2006.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Superiores, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FILMAGENS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. TERCEIRA ETAPA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
4. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Qualidade e quantidade da droga. Devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (crack/cocaína), a pequena quantidade comercializada (3,72g) e a quantidade apreendida (4,20g) não extrapolam o normal do tipo.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. (...) 9. Diante do quantum de pena corporal fixado, da primariedade de uma das acusadas e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos. 10. Recursos parcialmente providos.

(TJDF; APR 00047.85-35.2020.8.07.0001; Ac. 143.6694; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 07/07/2022; Publ. PJe 20/07/2022) (Grifei)

____________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DOS ART. 28 DA LAD, INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3
. De acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. 3.1. Assim, em que pesem os efeitos devastadores e o alto poder viciante de uma das substâncias apreendidas (crack), a desconsideração da quantidade do composto pela sentença obsta a exasperação da pena-base com esteio unicamente na natureza da droga.
4. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para demonstração de habitualidade delitiva com vistas a afastar a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da LAD, sobretudo se a acusada responde pela prática de crime de mesma natureza, com condenação em duas instâncias e aplicação da aludida minorante. 5. Considerando a quantidade de pena e as condições pessoais da acusada, adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b e § 3º, do CP. 6. Inaplicáveis os benefícios de substituição ou suspensão da pena, por ter sido condenada à reprimenda superior ao máximo exigido pelos arts. 44 e 77 do CP. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF; APR 07120.24-15.2021.8.07.0001; Ac. 144.0349; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 21/07/2022; Publ. PJe 08/08/2022)

Portanto, a quantidade da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base, visto que o critério estabelecido pelo art. 42 da Lei de Drogas integra vetor judicial único e deve ser avaliado proporcional e conjuntamente, sobretudo se considerada que a quantidade apreendida – por si só – não é capaz de extrapolar o tipo penal descrito. Isso posto, afasta-se a desvaloração do vetor.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria pena-base, ante a inexistência de vetores desvalorados, é reconduzida ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pelo que diminuiu-se a pena em 2/3 (um terço), resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, verifica-se ser possível. Isto porque os requisitos do art. 44 restam preenchidos, visto que: (i) a privativa de liberdade não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) o réu não é reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição é suficiente.

Portanto, converto a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito, as quais deverão ser fixadas pelo juízo da execução penal

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, para afastar o vetor do art. 42 da Lei 11.340/06 da primeira fase, redimensionando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa e para
convert
er
a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.